Tribunal: TRF3
Processo: 5139759-10.2021.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
642/907)

5139759-10.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5139759-10.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ADIRSON REGIS PEREIRA GOMES

ADVOGADO do(a) APELADO: GESLER LEITAO - SP201023-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS (ÓLEOS E GRAXAS). AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. FONTE DE CUSTEIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor apenas a fim de fixar os honorários recursais, nos termos da fundamentação. A autarquia sustenta: (i) eficácia do EPI registrada no PPP, à luz do Tema 1090/STJ; (ii) ausência de fonte de custeio; e (iii) impossibilidade de reconhecimento de especialidade sem indicação precisa (inclusive quantitativa) do agente químico. O pedido principal do autor na origem versa sobre o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.09.1982 a 06.10.1986; 01.08.1987 a 04.09.1990; 01.10.1992 a 24.11.1993; 01.03.1994 a 01.08.2006; e 11.12.2006 a 05.01.2015, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 29.11.2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) admite avaliação qualitativa para caracterização de tempo especial; (ii) estabelecer se a informação sobre EPI no PPP afasta o reconhecimento da especialidade à luz do Tema 555/STF (ARE 664.335) e do Tema 1090/STJ; (iii) determinar se há óbice por fonte de custeio e se houve omissão na decisão monocrática.III. RAZÕES DE DECIDIR

A 9a Turma adota entendimento de que, para hidrocarbonetos (óleos e graxas), os riscos ocupacionais não exigem análise quantitativa, por se tratar de avaliação qualitativa; a manipulação habitual é suficiente para o enquadramento (Decr. 83.080/79, Anexo I, cód. 1.2.10; Decr. 53.831/64, cód. 1.2.11; Decrs. 2.172/97 e 3.048/99, Anexo IV, cód. 1.0.7 – óleos minerais).

A partir da MP 1.729/1998 (Lei 9.732/1998), o § 1o do art. 58 da Lei 8.213/1991 incorporou a NR-15 (Portaria MTb 3.214/1978), a qual não fixa limite de tolerância para óleo mineral, reconhecendo a insalubridade pelo manuseio, o que reforça a desnecessidade de mensuração para o agente em questão.

Sobre EPI, o Tema 555/STF (ARE 664.335) afirma que a aposentadoria especial pressupõe exposição efetiva e que, se o EPI neutraliza a nocividade, afasta-se a especialidade; contudo, há exceção para ruído, cujo EPI não neutraliza integralmente os danos. O Tema 1090/STJ estabelece que a indicação de EPI no PPP tende, em princípio, a afastar o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar a ineficácia (falta de adequação, CA, manutenção, treinamento etc.); havendo dúvida razoável, decide-se pro segurado. A decisão agravada observa esses parâmetros.

No caso concreto, reconhece-se a especialidade, entre outros, nos períodos em que o autor atuou como polidor de automóveis e mecânico, manipulando óleos e graxas (hidrocarbonetos), e por enquadramento por categoria como motorista de veículo pesado até 28.04.1995, ao passo que após 29.04.1995 o labor como motorista com ruído de 78 dB é computado como comum por estar abaixo dos limites.

A alegação de ausência de fonte de custeio é afastada com base na jurisprudência citada (ADI 352; RE 220.742; AI 614.268 AgR), pois benefícios constitucionais não se submetem ao art. 195, § 5o, da CF, além de o sistema ser regido por contributividade e solidariedade.

A submissão do decisum ao colegiado supera objeção à decisão monocrática (CPC, art. 932), e não há violação legal ou constitucional apta a amparar o prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Hidrocarbonetos (óleos e graxas) caracterizam atividade especial por avaliação qualitativa, bastando a manipulação habitual para o enquadramento (Decr. 53.831/64, cód. 1.2.11; Decr. 83.080/79, cód. 1.2.10; Decrs. 2.172/97 e 3.048/99, cód. 1.0.7).

A anotação de EPI no PPP não afasta, automaticamente, a especialidade: aplica-se o Tema 555/STF e o Tema 1090/STJ, incumbindo ao segurado demonstrar ineficácia do EPI; persistindo dúvida, decide-se em favor do segurado.

Não há óbice por fonte de custeio aos benefícios previdenciários de assento constitucional, conforme precedentes do STF.

Decisão monocrática submetida ao colegiado preserva a regularidade do julgamento (CPC, art. 932).

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58, § 1o (red. MP 1.729/1998, Lei 9.732/1998); Decreto 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, Anexo IV, item 1.0.7; NR-15/Portaria MTb 3.214/1978; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; STF, ADI 352, RE 220.742, AI 614.268 AgR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5139759-10.2021.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GESLER LEITAO - SP201023-N

APELADO: ADIRSON REGIS PEREIRA GOMES

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO: Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 347200441, que acolheu os embargos de declaraçãoopostos pelo autor,com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor,apenas para fixar os honorários recursais na forma da fundamentação.

Em suas razões de agravo, a autarquia alega a utilização e eficácia do EPI fornecido à parte autora, presumindo-se a neutralização da nocividade e que as informações constantes do PPP foram desconsideradas, violando os termos da tese firmada no Tema 1.090 do STJ. Aponta, ainda, a ausência de fonte de custeio e que foi enquadrada como especial a atividade exercida pela parte autora sem a indicação precisa do agente químico, inclusive quantitativamente, a que esteve submetida.

Contrarrazões foram apresentadas pelo agravado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constaram das decisões de Id 336624795 e Id 347200441:

“Do agente nocivo hidrocarbonetos - óleos e graxas.

É entendimento desta 9a Turma que em relação ao agente químico hidrocarboneto os riscos ocupacionais gerados por esses agentes não requerem a análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa.

Assim, quanto à atividade profissional sujeita aos efeitos dos hidrocarbonetos, a sua manipulação já é suficiente para o reconhecimento da atividade especial. Não somente a fabricação desses produtos, mas também o manuseio rotineiro e habitual deve ser considerado para fins de enquadramento no item 1.2.10 do Anexo I do Decreto no. 83.080/79.

Ressalte-se, ainda, que é perfeitamente possível o reconhecimento da especialidade da atividade, mesmo que não se saiba a quantidade exata de tempo de exposição ao agente insalubre, por consequência, necessário, apenas, restar demonstrado que o segurado estava sujeito, diuturnamente, a condições prejudiciais à sua saúde.

Os requisitos da habitualidade e da permanência devem ser entendidos como não eventualidade e efetividade da função insalutífera, continuidade e não interrupção da exposição ao agente nocivo.

A intermitência se refere ao exercício da atividade em local insalubre de modo descontínuo, ou seja, somente em determinadas ocasiões.

Se o trabalhador desempenha diuturnamente suas funções em locais insalubres, mesmo que apenas em metade de sua jornada de trabalho, tem direito ao cômputo do tempo de serviço especial, porque estava exposto ao agente agressivo de modo constante, efetivo, habitual e permanente.

Nesse contexto, a manipulação constante de óleos, graxas, solventes e outros produtos expõe os mecânicos de automóveis aos hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão, na forma do item 1.2.11 do Decreto no. 83.080/79.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos no.s 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.

Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima (do agente nocivo) que, por convenção, não causa dano à saúde do trabalhador. Antigamente, apenas o ruído e o calor sujeitavam-se à avaliação quantitativa. A legislação previdenciária não previa limite de tolerância para óleo mineral.

Com o advento da Medida Provisória 1.729, publicada em 03.12.1998 e convertida na Lei no. 9.732/98, a redação do § 1o do art. 58 da Lei no. 8.213/1991 passou a incluir a expressão "nos termos da legislação trabalhista". Só a partir de então se passou a exigir no campo do Direito Previdenciário a aplicação da Norma Regulamentadora no. 15, publicada pela Portaria MTb n.o 3.214/78, que estipula limites de tolerância para diversos agentes nocivos, mas não para o óleo mineral, cujo manuseio caracteriza insalubridade independente de limites de tolerância (Anexo 13).

Do caso dos autos

Pretende-se o reconhecimento da especialidade dos períodos 01.09.1982 a 06.10.1986, 01.08.1987 a 04.09.1990, 01.10.1992 a 24.11.1993, 01.03.1994 a 01.08.2006 e 11.12.2006 a 05.01.2015, com a concessão do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo de 29.11.2016.

Para comprovar o alegado o autor trouxe os seguintes documentos: CTPS de págs. 52/87; PPP de págs., 88/ 109.

O autor comprovou ter laborado segundo o seguinte esquema:

- no período de 01.09.1982 a 01.03.1984, na empresa J.C.P CARDOSO COMÉRCIO VEÍCULO, na função de polidor de automóveis, exposto a agentes químicos, tais como óleos e graxas (hidrocarbonetos), devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 02.03.1984 a 06.10.1986, na empresa .C.P CARDOSO COMÉRCIO VEÍCULOS, como meio oficial mecânico, de forma habitual e permanente, passível de enquadramento por no item 1.2.11 do Decreto 53.831.64, devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 01.08.1987 a 04.09.1990 , na empresa AUTO MECÂNICA SOLEVOLKS LTDA, como mecânico, de forma habitual e permanente, exposto ao agente químico, óleos minerais e graxa (hidrocarbonetos), devendo ser reconhecida a especialidade.

- no período de 01.10.1992 a 31.10.1992 e 01.11.1992 a 24.11.1993, na empresa TEL TRANSPORTES ESPECIALIZADOS EIRELI, na função de ajudante de motorista, e por vezes como motorista de veículo pesado, passível de enquadramento por categoria profissional, prevista nos itens 2.4.4 do Decreto 53.831.64 e 2.4.2 do Decreto 83.080.79.

- no período de 01.03.1994 a 28.04.1995, na empresa B. A. P. AUTOMOTIVA LTD, na função de motorista de veículo pesado, passível de enquadramento por categoria profissional prevista nos itens 2.4.4 do Decreto 53.831.64 e 2.4.2 do Decreto 83.080.79, devendo ser reconhecido como especial.

- nos períodos de 29.04.1995 a 01.08.2006 e de 11.12.2006 a 05.01.2015 B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA., como motorista de veículo pesado, exposto a ruído de 78 dB, abaixo dos limites de tolerância, devendo ser computado como tempo comum.”

Análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial

Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso do benefício em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS (ÓLEOS E GRAXAS). AVALIAÇÃO QUALITATIVA. EPI. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. FONTE DE CUSTEIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso adesivo do autor apenas a fim de fixar os honorários recursais, nos termos da fundamentação. A autarquia sustenta: (i) eficácia do EPI registrada no PPP, à luz do Tema 1090/STJ; (ii) ausência de fonte de custeio; e (iii) impossibilidade de reconhecimento de especialidade sem indicação precisa (inclusive quantitativa) do agente químico. O pedido principal do autor na origem versa sobre o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 01.09.1982 a 06.10.1986; 01.08.1987 a 04.09.1990; 01.10.1992 a 24.11.1993; 01.03.1994 a 01.08.2006; e 11.12.2006 a 05.01.2015, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER de 29.11.2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exposição a hidrocarbonetos (óleos e graxas) admite avaliação qualitativa para caracterização de tempo especial; (ii) estabelecer se a informação sobre EPI no PPP afasta o reconhecimento da especialidade à luz do Tema 555/STF (ARE 664.335) e do Tema 1090/STJ; (iii) determinar se há óbice por fonte de custeio e se houve omissão na decisão monocrática.III. RAZÕES DE DECIDIR

A 9a Turma adota entendimento de que, para hidrocarbonetos (óleos e graxas), os riscos ocupacionais não exigem análise quantitativa, por se tratar de avaliação qualitativa; a manipulação habitual é suficiente para o enquadramento (Decr. 83.080/79, Anexo I, cód. 1.2.10; Decr. 53.831/64, cód. 1.2.11; Decrs. 2.172/97 e 3.048/99, Anexo IV, cód. 1.0.7 – óleos minerais).

A partir da MP 1.729/1998 (Lei 9.732/1998), o § 1o do art. 58 da Lei 8.213/1991 incorporou a NR-15 (Portaria MTb 3.214/1978), a qual não fixa limite de tolerância para óleo mineral, reconhecendo a insalubridade pelo manuseio, o que reforça a desnecessidade de mensuração para o agente em questão.

Sobre EPI, o Tema 555/STF (ARE 664.335) afirma que a aposentadoria especial pressupõe exposição efetiva e que, se o EPI neutraliza a nocividade, afasta-se a especialidade; contudo, há exceção para ruído, cujo EPI não neutraliza integralmente os danos. O Tema 1090/STJ estabelece que a indicação de EPI no PPP tende, em princípio, a afastar o tempo especial, cabendo ao segurado demonstrar a ineficácia (falta de adequação, CA, manutenção, treinamento etc.); havendo dúvida razoável, decide-se pro segurado. A decisão agravada observa esses parâmetros.

No caso concreto, reconhece-se a especialidade, entre outros, nos períodos em que o autor atuou como polidor de automóveis e mecânico, manipulando óleos e graxas (hidrocarbonetos), e por enquadramento por categoria como motorista de veículo pesado até 28.04.1995, ao passo que após 29.04.1995 o labor como motorista com ruído de 78 dB é computado como comum por estar abaixo dos limites.

A alegação de ausência de fonte de custeio é afastada com base na jurisprudência citada (ADI 352; RE 220.742; AI 614.268 AgR), pois benefícios constitucionais não se submetem ao art. 195, § 5o, da CF, além de o sistema ser regido por contributividade e solidariedade.

A submissão do decisum ao colegiado supera objeção à decisão monocrática (CPC, art. 932), e não há violação legal ou constitucional apta a amparar o prequestionamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Hidrocarbonetos (óleos e graxas) caracterizam atividade especial por avaliação qualitativa, bastando a manipulação habitual para o enquadramento (Decr. 53.831/64, cód. 1.2.11; Decr. 83.080/79, cód. 1.2.10; Decrs. 2.172/97 e 3.048/99, cód. 1.0.7).

A anotação de EPI no PPP não afasta, automaticamente, a especialidade: aplica-se o Tema 555/STF e o Tema 1090/STJ, incumbindo ao segurado demonstrar ineficácia do EPI; persistindo dúvida, decide-se em favor do segurado.

Não há óbice por fonte de custeio aos benefícios previdenciários de assento constitucional, conforme precedentes do STF.

Decisão monocrática submetida ao colegiado preserva a regularidade do julgamento (CPC, art. 932).

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 58, § 1o (red. MP 1.729/1998, Lei 9.732/1998); Decreto 53.831/1964, item 1.2.11; Decreto 83.080/1979, Anexo I, item 1.2.10; Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, Anexo IV, item 1.0.7; NR-15/Portaria MTb 3.214/1978; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, Tema 1090; STJ, Tema 998; STF, ADI 352, RE 220.742, AI 614.268 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão